Tribunal: TJSP
Processo: 2232797-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida pela autora com objetivo de compelir a agravada a autorizar consulta médica junto ao Hospital e Maternidade Brasil – Irresignação que não deve prosperar – Feito sentenciado em 2008, julgando-se procedente o pedido para condenar a corré Mediservice, ora agravada, a autorizar o uso do medicamento supracitado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória requerida pela autora com objetivo de compelir a agravada a autorizar consulta médica junto ao Hospital e Maternidade Brasil – Irresignação que não deve prosperar – Feito sentenciado em 2008, julgando-se procedente o pedido para condenar a corré Mediservice, ora agravada, a autorizar o uso do medicamento supracitado - Parte autora, agora em 2022, mais de treze anos após o julgamento definitivo da ação, deseja inovar e ampliar o escopo do pedido formulado em processo já transitado em julgado, o que não se pode admitir – Decisão mantida – Recurso improvido